Tribunal: TJSP
Processo: 2125507-73.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000177662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2125507-73.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Tietê, em que é
embargante BENEDITO TADEU FÁVERO, é embargado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2125507-73.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2125507-73.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Benedito Tadeu Fávero
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessados: Dorivana Maria Paesani Sivestrin, Sp Pereira Franklin Gestão -
Me, Marlon Ferrari, Maria Eduarda Franklin Ferrari e Município de Jumirim
Comarca: Tietê
Juiz: Fabricio Orpheu Araújo
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17032
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
obscuridade, contradição e omissão. Pretensão do
embargante de modificar o julgado. Inadmissibilidade.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 46/54 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento do embargante.
O embargante sustentou o seguinte: a) obscuridade pois
ainda pairam dúvidas sobre a demonstração da conduta dolosa do corréu,
requisito indispensável para enquadrar o suposto ato de improbidade
administrativa; b) não basta que o ato praticado se caracterize como uma
ilegalidade para que seja considerado ato de improbidade.
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos,
pois inexistentes no V. Acórdão obscuridade, contradição ou omissão,
conforme disposto no artigo 1.022, I e II, do Novo Código de Processo Civil
(antigo art. 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil/1973).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2125507-73.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Os
argumentos
constantes
do
presente
recurso
demonstram a insatisfação da parte embargante com a r. decisão proferida,
que não acolheu a fundamentação apresentada, em nítida intenção infringente.
Com efeito, o julgamento da C. Turma Julgadora é
suficiente e claro, não ensejando a oposição dos presentes embargos de
declaração.
Ao contrário da alegação do embargante, os fatos foram
devidamente narrados na decisão embargada, havendo indícios da prática de
atos de improbidade administrativa pelo embargante, Prefeito do Município
de Jumirim, nos seguintes termos:
“O Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou
ação civil pública para apurar irregularidades ocorridas em procedimento
licitatório, em decorrência de suposta existência de esquema de fraudes e
formação de cartel.
Afirma o autor da ação que o agravante, na condição
de Prefeito do Município de Jumirim, promoveu ilegalmente o fracionamento
do serviço de gestão de processos e procedimentos administrativos com foco
na área de convênios, tendo havido dispensa indevida de licitação, procedida
de fracionamento ilícito do objeto do contrato 05/2015, bem como pelo
direcionamento do objeto do contrato 16/2015, celebrado com sobrepreço.
Ainda de acordo com o Ministério Público, em
26/01/2015, em decorrência dos atos acima imputados ao agravante, houve
redução artificial do valor do serviço pretendido pelo Município e dispensa
indevida de licitação na celebração do contrato no. 05/2015, no valor de R$
7.600,00 pelo prazo de 60 dias, e idêntica manobra teria ocorrido com a
Carta Convite 07/2015, no valor de R$ 51.360,00 pelo prazo de 12 meses,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2125507-73.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
conforme contrato 16/2015, tendo havido. ainda, sobrepreço de 12,63% no
segundo contrato.
Assim sendo, em decorrência de tais atos, constatou-se
a impossibilidade de contratação da melhor proposta pelo Município,
ocasionando o dever de devolução ao erário dos valores pagos pelos serviços
indevidamente contratados, em patente prática de ato de improbidade
administrativa pelos agentes.”
Vê-se que o Acórdão analisou todas as questões ora
suscitadas pelo embargante e o caráter infringente, nos embargos de
declaração, é admissível somente nas hipóteses em que da declaração do voto
resulte inexoravelmente a modificação do pronunciamento judicial
embargado, situação não verificada na hipótese em comento.
Além disso, a decisão judicial está suficientemente
fundamentada, sendo necessário o enfrentamento de todos os pontos
suscitados pelas partes, aptos a modificarem o julgamento adotado, nos
termos do artigo 489, IV, do Código de Processo Civil de 2015 (antigo art.
458 do Código de Processo Civil de 1973).
Outrossim, descabe o prequestionamento estritamente
vinculado à subida dos recursos às Instâncias Superiores, sendo admitido
apenas para sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015 (art. 535 do Código de Processo Civil de 1973).
Finalmente, é prescindível o prequestionamento para a
manifestação expressa dos dispositivos legais, bastando a solução, por
completo, da controvérsia judicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2125507-73.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator